Tribunal: TJMT
Processo: 0000006-98.1995.8.11.0034
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000006-98.1995.8.11.0034
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), CARLOS GALINDO CLEBIS - CPF: 280.173.829-87 (APELADO), MARIO CESAR CREMA - CPF: 413.350.409-78 (ADVOGADO), WALDOMIRO ORTOLANI SANTO - CPF: 117.591.869-53 (APELADO), VALMIR ORTOLANI - CPF: 624.024.399-04 (APELADO), VINICIUS EMIDIO CEZAR - CPF: 025.717.701-95 (ADVOGADO), WALDOMIRO ORTOLANI SANTO - CPF: 117.591.869-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS GALINDO CLEBIS - CPF: 280.173.829-87 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000006-98.1995.8.11.0034

APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – QUITAÇÃO DO DÉBITO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – AUSÊNCIA DE RECURSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

A decisão não padece de nulidade por falta de fundamentação, na medida em que o juízo indicou os motivos pelos quais acolheu a Exceção de Pré-Executividade, o que possibilitou a interposição deste recurso.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta pelo
Banco do Brasil S.A.
, de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por
Valmir Ortolani
, para reconhecer o pagamento do débito e extinguir a Ação de Execução, com julgamento de mérito, nos termos do art. 924, II e 487, I, do CPC.

Alega tão somente, que a r. sentença nada manifestou acerca de suas argumentações, o que caracteriza o cerceamento do direito de defesa. Ressalta que a r. sentença carece de fundamentação.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente a exceção de pré-executividade.

Contrarrazões (id 69673037). Rebate as razões do recurso e pugna pelo seu desprovimento, com a condenação nas custas e honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é de sentença que acolheu a Exceção de Pré-Executividade oposta por Valmir Ortolani, para reconhecer o pagamento do débito e extinguir, com julgamento de mérito, a Ação de Execução ajuizada pelo Banco do Brasil S.A..

O banco apelante argui tão somente que a r. sentença carece de fundamentação, ao deixar de examinar sua manifestação.

Não é o que se verifica.

Na hipótese, o executado, ora apelado, Valmir Ortolani, opôs Exceção de Pré-Executividade, no qual apresentou documentação que comprova a quitação do débito junto a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos Financeiros. (id 69673023-25)

Intimada, a instituição bancária nada rebateu acerca da alegada prescrição, nem mesmo do pagamento da dívida. Em verdade, nota-se que sua manifestação encontra-se totalmente dissociada dos argumentos da Exceção de Pré-Executividade. (id 69673027)

Por seu turno, o Juízo, ao examinar todos os documentos apresentados pelo executado, ora apelado, reconheceu o pagamento do débito, como consignado:

No presente caso, verifica-se que o Excipiente trouxe autos cartas de confirmação de acordos e comprovantes de pagamento realizados entre empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos, que adquiriu a dívida em questão do Banco do Brasil S.A. através de Cessão de Crédito.

Colhe-se dos autos, que a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos, ofereceu, proposta de acordo ao Excipiente, no valor total de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), em doze parcelas de R$ 1.750.00 (um mil e setecentos e cinquenta reais), no qual seriam quitados os débitos relativos aos contratos n. 9200053 e 9300044.

Outrossim, conforme comprovantes de pagamento verifica-se que com referência a esse primeiro acordo o Excipiente realizou o pagamento de 07 (sete) parcelas de R$ 1.750.00 (um mil e setecentos e cinquenta reais). (fls. 217/223)

Por outro lado, a empresa Ativos S.A. Securitizadora de Créditos em 22 de novembro de 2010 ofereceu uma segunda proposta no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para quitação total do débito, a qual, foi paga em uma única parcela pelo Excipiente, conforme comprovante de pagamento colacionado aos autos (fls. 225).

Embora o Excepto tenha apresentado impugnação a presente Exceção de Pré-Executividade, observa-se que o mesmo limitou-se em argumentar sobre a inadequação da via eleita para discussão do débito, bem como que trata-se de execução título judicial líquido, certo e exigível, deixando assim de impugnar as alegações da parte Excipiente, quanto à quitação do débito.

...

De igual forma, considerando os comprovantes de pagamento do débito juntados pelo Excipiente, verifica-se que o ônus de provar a existência da dívida era exclusivo do banco/excepto.

Assim sendo, sem prova capaz de desconstituir as alegações do Excipiente, não há como deixar de concluir que a dívida em questão está devidamente quitada, razão pela qual, de rigor o acolhimento da presente Exceção de Pré-Executividade.

Assim exposto, a decisão não padece de nulidade por falta de fundamentação, na medida em que o juízo indicou os motivos pelos quais acolheu a Exceção de Pré-Executividade, o que possibilitou a interposição deste recurso.

Ademais, realça-se que em sua manifestação, o banco apelante nada argumentou acerca da quitação do débito alegada pelo executado.

Assim, os artigos 93, IX, da CF e 11, caput, e 489, § 1o, do CPC, foram respeitados.

Por fim, da r. sentença que deixou de fixar os encargos de sucumbência, sob a justificativa de se tratar de mero incidente processual, não houve a interposição de recurso, de modo que inviável a alteração da sentença nesta parte.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021